Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SERVIÇO EDUCACIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO VERIFICADO. PARTICIPANTE ELIMINADA DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009.
2. No caso, o acervo colacionado aos autos aponta que a impetrante foi eliminada do certame por não ter apresentado a documentação completa e na data aprazada, conforme estabelecido no edital de convocação.
3. Desta forma, não se verifica a presença de direito líquido e certo a ser amparado pelo presente mandado de segurança.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.